Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. ALIMENTADO HERDEIRO MAIOR. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESPÓLIO. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DAS CAPACIDADES DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. JUÍZO INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ordenou a intimação da inventariante para adimplir as parcelas da pensão alimentícia vincendas.
2. Como regra, a obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, é extinta com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher tão somente eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas.
3. Admite-se, como exceção, que o espólio continue a prestar os alimentos fixados antes do falecimento do alimentante quando o alimentado for herdeiro, até o encerramento do inventário, considerando-se, para tanto, a morosidade inerente ao procedimento e o caráter de necessidade intrínseco da verba.
4. Na hipótese, o adimplemento das parcelas vincendas fica obstado diante da necessidade de avaliar as nuances envolvendo a administração dos bens do de cujus, seus frutos, a existência de outros herdeiros (menores), a força da herança e a própria liquidez do espólio a fim de dimensionar os impactos da obrigação futura – não amparando tão só um alimentado em detrimento dos demais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.